Tribunal: TJDFT
Processo: 0737899-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES OBJETIVAS. ALTERAÇÃO DE GABARITO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. ALEGAÇÃO DE ERRO GROSSEIRO. PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIR BANCA EXAMINADORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o entendimento do STF fixado em repercussão geral (Tema 485, Recurso Paradigma RE 632853), “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”.
2. "É firme o entendimento jurisprudencial de que não cabe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, circunstâncias não constatadas na situação em exame" (TJDFT, Acórdão n.1019570, 20150111453025APC, Relator: SANDRA REVES 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: 299/317).
3. “Os concursos públicos, assim como os atos administrativos, inserem-se na liberdade da Administração Pública, a fim de estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. 3. Considerando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a intervenção judicial em matéria de concurso público deve ser mínima.” (Acórdão 913485, 20140111831965APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 25/1/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Recurso conhecido e desprovido.